Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700581-49.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX MANOEL DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Diante do previsto nos arts. 9° e 10 do CPC, intime-se a apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre alegação de intempestividade das contrarrazões (ID 33118589). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora